Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL RESTRITO À CORREÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). IMPOSSIBILIDADE DE PREFIXAÇÃO DO ÍNDICE. JUROS DA POUPANÇA VARIÁVEL. LEI 8.177/1991. RECURSO E PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial para anular os efeitos da decisão no 2.275/2014, exarada nos autos do processo TCDF 15.560/2012, e determinar aos requeridos que restabeleçam o pagamento da rubrica opção 55%, sem caráter de VPNI, e condenar os requeridos a restituir as diferenças decorrentes da referida revisão remuneratória na importância de R$ 33.679,70 (trinta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo em valores a serem atualizados monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora da TR correspondente a 0,5% desde a citação.

2. Em suas razões recursais, o recorrente impugna tão somente o percentual dos juros moratórios estipulados na sentença. Aduz que o estabelecimento da taxa referencial de 0,5% ao mês como juros de mora encontra-se em descompasso com a Lei 9.494/97.

3. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

4. A remuneração adicional das cadernetas de poupança é flutuante, admitindo a remuneração de 0,5% ao mês somente quando a Taxa Selic for superior 8,5%, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei 8.177/1991.

5. Ocorre que a última série histórica da Taxa Selic acima de 8,5% ocorreu no ano de 2017, quando a partir de então, o Comitê de Política Monetária (COPOM) começou a reduzir drasticamente a taxa básica de juros, chegando o percentual, em 2020, a patamares históricos de aproximadamente 2% ao ano. Neste sentido, razão assiste ao recorrente, não havendo que se falar em prefixação do índice.

6. Precedentes: Partes: DISTRITO FEDERAL versus MARLY INACIO JUNQUEIRA SILVA; Acórdão 1102652, 07483272220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2018, publicado no PJe: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus TEMIS BARRETO DA COSTA ARAUJO; Acórdão 1117881, 07184942220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para fixar aos juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança, sem prefixá-lo. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.